Tribunal: TJBA
Processo: 8028429-71.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028429-71.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JACO CARLOS SILVA COELHO

APELADO: NELSON RICARDO IZABELLA CAJAIBA

Advogado(s)
:
ANDRIS BENEDICTUS FIGUEIREDO DE MORAIS

ACORDÃO

Ementa:

Direito do consumidor. Recurso de apelação. Cobrança
seguro
veicular. Relação de consumo. Negativa de cobertura. Dano material configurado. Conduta abusiva. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Sentença
mantida
. Recuso desprovido.

I.

Caso

em

exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de contrato de proteção veicular. A sentença condenou a
seguradora
ré ao pagamento da indenização securitária
no valor de 100% d
a tabela FIPE, condicionada à entrega dos salvados e transferência de propriedade,
além de condenar ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor R$ 12.000,00.

II.

Questão em discussão

2
.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se o autor possui legitimidade para pleitear valores relativos aos danos materiais causados a veículo de terceiro; (iii) determinar se é devida a cobertura securitária, inclusive por danos morais, à luz das cláusulas contratuais e do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é admissível quando o juiz entender que os autos estão suficientemente instruídos para formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC/2015, não configurando cerceamento de defesa.

4. A relação entre o autor e a seguradora veicular possui natureza consumerista, dado que a ré oferece serviço no mercado mediante remuneração, enquadrando-se no conceito de fornecedora nos termos do CDC.

5. Restou demonstrado o reconhecimento inicial da seguradora quanto à existência do sinistro e da cobertura contratual, inclusive com recolhimento dos salvados, de modo que a negativa posterior, baseada em alegações genéricas de divergência na narrativa dos fatos, não possui respaldo contratual nem legal.

6. Não havendo comprovação de dolo, má-fé ou agravamento intencional do risco por parte do segurado, não se justifica a negativa de cobertura, nos termos do art. 766 do Código Civil.

7. Demonstrada a cobertura contratual para danos a terceiros e a responsabilidade assumida pela seguradora no trâmite administrativo, é legítima a condenação ao pagamento da indenização relativa ao veículo do terceiro envolvido no sinistro.

8. A conduta da seguradora, ao negar cobertura previamente reconhecida, com base em fundamentos frágeis e sem demonstração de má-fé do segurado, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando reparação por danos morais.

9. O valor fixado em R$ 1
2
.000,00 a título de danos morais é adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a condição das partes e a natureza do direito violado.

IV. Dispositivo e tese

1
0
. Recurso não provido.
Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação
8028429-71.2023.8.05.0080
, no qual figura como apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A
e,
como
apelad
o
,
NELSON RICARDO IZABELLA CAJAIBA
.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e,
no mérito,

NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.